Tribunal: TJDFT
Processo: 0726872-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA CONDOMINIAL. CESSÃO DE DIREITOS DE PARCELA DO IMÓVEL OBJETO DAS DESPESAS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A denunciação da lide é admissível nas hipóteses do art. 125 do Código de Processo Civil.
2. A mera garantia imprópria decorrente do instrumento particular de cessão de direitos, vantagens, obrigações e demais responsabilidades, firmado entre o agravante (cedente) e a cessionária de parte do imóvel não autoriza a denunciação da lide, porquanto inexistente responsabilidade de regresso decorrente de lei ou contrato.
3. Não fosse a inexistência de um dever de garantia imediato decorrente da cessão de direitos, a possibilidade de introdução de fato ou de fundamento novo no processo por força da denunciação da lide obsta a intervenção de terceiro nessa modalidade. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.